Tribunal: TJES
Processo: 5009274-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009274-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR FELICIANO DA SILVA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO EM DEFINITIVO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 409,68). DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009274-08.2023.8.08.0030

Recorrente: NADIR FELICIANO DA SILVA

Recorrida: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões por ser revel.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NADIR FELICIANO DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, ao argumento de que não contratou o serviço indevidamente descontado mensalmente de seu benefício previdenciário.

O juízo de 1º grau, apesar da revelia da parte recorrida, proferiu sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, aduzindo ausência de interesse de agir da parte recorrente pelo não esgotamento da via administrativa, em razão da conduta conciliatória da parte recorrida para a resolução da demanda extrajudicialmente, inexistindo, assim, pretensão resistida.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, isto porque, de acordo com entendimento sedimentado no E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual, porque o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 (AgRg no REsp n° 1.190.977/PR, 2 a T., Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/09/2010).

Assim, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que a discussão é meramente de direito), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise do mérito processual.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do indigitado serviço discutido nos autos (‘CONTRIBUIÇÃO CONAFER”), descontados mensalmente do benefício previdenciário da parte recorrida, e, em caso negativo, se tal situação enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a recorrente nega ter contratado o indigitado serviço e não há nos autos prova da efetiva contratação, considerando, ainda, a revelia da parte recorrida.

Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviços da parte recorrida na cobrança de serviço não contratado pela recorrente e o seu dever de indenizar os danos ocasionados.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente (sete descontos – ID 7348516), relativos aos serviços não contratados, cuja restituição deverá ser promovida em dobro (perfazendo a quantia de R$ 409,68), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

De outro lado, em relação ao dano moral, é sabido que este constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.

In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com as cobranças indevidas tenham causado à recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade, somado ao fato de que a parte recorrida se dispôs em solucionar a questão na via administrativa, mas a parte recorrente decidiu por prosseguir com a presente demanda.

Finalizando, em razão da cobrança de serviço não contratado, imprescindível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e nulidade de todo o débito correlato ao serviço cobrado indevidamente, além da cessação dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrente, tornando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
NADIR FELICIANO DA SILVA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e nulidade de todo o débito correlato ao serviço cobrado indevidamente, além da cessação, em definitivo, dos descontos promovidos pela parte recorrida no benefício previdenciário da parte recorrente, em relação ao serviço não contratado (“CONTRIBUIÇÃO CONAFER”);

b)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar à recorrente, a título de repetição do indébito, o montante de R$ 409,68 (quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), quantia essa a ser acrescida e juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)